Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-69.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO HOMOLOGADO APÓS A CONTESTAÇÃO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – VALIDADE (CPC, ART. 200) – PRECEDENTE – PRETENDIDA AMPLIAÇÃO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSAÇÃO DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE (CC, ART. 843) - SITUAÇÃO DEVERÁ SER DISCUTIDA NA VIA PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.